Tribunal: TJBA
Processo: 8007757-83.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007757-83.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS SILVA PIRES

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA, PEDRO FRANCISCO GUIMARAES SOLINO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PROTOCOLO EM PROCESSO DIVERSO POR EQUÍVOCO SISTÊMICO. COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS SEM ANÁLISE DA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que homologou os cálculos do exequente e determinou o pagamento do saldo remanescente sob pena de penhora eletrônica, sob o fundamento de inexistência de impugnação regularmente protocolada. A instituição financeira agravante demonstrou ter protocolado a impugnação tempestivamente, porém em autos diversos por erro sistêmico, tendo noticiado o equívoco ao juízo de origem e reiterado os termos da defesa antes da prolação da decisão agravada.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se: (i) definir se o protocolo de peça defensiva em processo diverso, quando comunicado tempestivamente e sem má-fé, autoriza o aproveitamento do ato com base na instrumentalidade das formas; (ii) verificar se a homologação de cálculos ignorando a manifestação da parte devedora configura cerceamento de defesa; e (iii) analisar a validade do seguro garantia judicial como garantia do juízo.

III. Razões de decidir:

3. O processo deve ser pautado pela primazia do julgamento de mérito e pela boa-fé, não devendo o formalismo excessivo obstar o direito ao contraditório e à ampla defesa (Art. 5º, LV, CF).

4. Os Arts. 188 e 277 do CPC consagram o princípio da instrumentalidade das formas, validando atos que atingem sua finalidade essencial ainda que realizados de modo diverso.

5. A jurisprudência deste TJBA e do STJ admite a superação de erros de protocolo escusáveis, especialmente quando a parte age com diligência para sanar o vício.

6. A homologação de cálculos sem enfrentar as objeções de excesso de execução apresentadas configura nulidade por cerceamento de defesa.

7. O seguro garantia judicial, acrescido de 30%, é legalmente equiparado a dinheiro para fins de garantia do juízo (Art. 835, § 2º, CPC), sendo indevida a constrição patrimonial enquanto pendente a análise da impugnação.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso conhecido e provido para anular a decisão agravada e determinar o processamento da impugnação.

Tese de julgamento:
"1. O erro de protocolo eletrônico perfeitamente escusável e comunicado tempestivamente não autoriza a preclusão da defesa, em homenagem à instrumentalidade das formas e à ampla defesa. 2. É nula, por cerceamento de defesa, a decisão que homologa cálculos de execução ignorando impugnação apresentada e garantida por seguro garantia judicial idôneo."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8007757-83.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
BANCO BMG S.A.
, e, como agravado,
ANTONIO CARLOS SILVA PIRES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para anular a decisão recorrida, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça